Tribunal: STF
Processo: MS 38540
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Tribunal de Contas da União. Tomada de Conta Especial. 4. Pedido de acesso aos Históricos de Conduta de Acordo de Leniência e TCC. 5. Critérios para a concessão de acesso (i) documentos devem apontar ou respaldar a responsabilização do requerente e (ii) não podem referir-se a diligências em andamento. 6. Garantia à ampla defesa e ao contraditório. Segurança parcialmente concedida para permitir o acesso aos documentos utilizados para basear a imputação de responsabilidade ao impetrante. 7. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. 8. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 9. Recurso manifestamente protelatório. 10. Embargos de declaração rejeitados.